Tribunal: STF
Processo: RE 1123751
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
(Petição/STF n. 76.372/2022 – eDoc 19/21)



DECISÃO



    Em 15/09/2002 proferi despacho mediante o qual determinei que a parte recorrente procedesse à juntada de cópia: i. atualizada da legislação ora impugnada, compilada e extraída de repositório legislativo oficial, indicando a respectiva fonte; e ii. do acórdão/decisão proferido(a) pelo Tribunal a quo na ação direta de inconstitucionalidade nº 2184921- -41.2015.8.26.0000, de modo a comprovar o quanto alegado (eDoc 17). 



    Ato contínuo, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, por meio da Petição/STF n. 76.372/2022 (eDoc 19/21), prestou os seguintes esclarecimentos (meus grifos):



    [...] consultando o portal da Câmara Municipal do Município de Engenheiro Coelho, verifica-se que as disposições legais impugnadas não estão mais vigentes. 



    A Lei Complementar n. 02/2003 foi expressamente revogada pelo art. 103 da Lei Complementar n. 21/2021, como também o foi a Lei Complementar n. 06/2016 pela mesma lei de 2021. 



    Com relação à Lei Complementar n. 35/2015, cumpre rememorar que se trata de norma que alterou o Anexo I da Lei Complementar n. 02/2003 e, sendo assim, com a revogação expressa desta última, operou-se a revogação tácita da lei de 2015 no que toca às disposições impugnadas. 



    Pois bem, considerando que a lei nova que revogou as normas atacadas é posterior ao julgamento da ação pelo Tribunal de Justiça, que ocorreu em 21 de junho de 2017 (fls. 821), é caso de reconhecimento da superveniente falta de interesse recursal no que tange ao apelo extraordinário. 



    Noutras palavras, em se tratando de controle concentrado de constitucionalidade, não mais subsiste o interesse em apreciar a constitucionalidade de normas que não fazem mais parte do ordenamento jurídico municipal. 



      Para além disso, requereu “seja reconhecida a falta de interesse recursal, que obsta a apreciação do apelo extraordinário”.



    Pois bem. Com a referida inovação legislativa, que resultou na revogação das disposições legais impugnadas em sede extraordinária, torna-se evidente a perda superveniente do interesse recursal da parte ora recorrente.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 12, fls. 61/75).



    Publique-se.



Brasília, 5 de outubro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator